Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir ou esclarecer a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados.

2. O Embargante deve demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão quanto a um dos pedidos realizados pelas partes, desde que não preclusos ou incompatíveis com os fundamentos da decisão atacada), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material).

3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil

4. Rejeitados os Embargos. Unânime.